Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-77.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000097-77.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), WEBERSON BARBOSA CHAVES - CPF: 099.237.121-09 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso: 1000097-77.2025.8.11.9005.

Impetrante(s): WEBERSON BARBOSA CHAVES.

Impetrado(s): JUÍZA DE DIREITO DO 1º Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Litisconsorte: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Weberson Barbosa Chaves contra ato da Juíza de Direito do 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo n.º 1015584-67.2024.8.11.0002.

A liminar foi deferida (ID 265728258). A autoridade coatora prestou informações (ID 272629372), não havendo manifestação do litisconsorte (ID 272253874).

O Ministério Público opinou pela extinção do feito, por inadequação da via eleita (ID 272981895).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse de agir em mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu justiça gratuita, quando há superveniente julgamento do recurso inominado no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da ordem mandamental pressupõe a existência de direito líquido e certo e a atualidade da controvérsia, de modo que a perda do interesse de agir, por fato superveniente, acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito.

No caso, sobreveio o julgamento do recurso inominado nos autos originários, em 28/03/2025, o que esvazia a utilidade da presente impetração, cujo objeto era o deferimento da justiça gratuita apenas para fins de processamento do referido recurso.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica quanto à extinção do mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto, nos casos em que a decisão judicial combatida perde eficácia ou o feito principal é julgado definitivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

A superveniente prolação de decisão definitiva nos autos principais acarreta a perda do objeto do mandado de segurança impetrado com objetivo acessório àquele processo, extinguindo-se o feito por ausência de interesse de agir.

A utilidade do mandado de segurança é pressuposto processual que deve subsistir até o julgamento final, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

__ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 932, III; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21/02/2020, DJE 26/02/2020; TR-MT, N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 04/11/2024, DJE 08/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Weberson Barbosa Chaves contra ato da MMª Juíza de Direito do 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob n.º 1015584-67.2024.8.11.0002.

A liminar foi deferida no ID 265728258.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 272629372.

Não houve apresentação de manifestação pelo litisconsorte conforme certidão lançada no ID 272253874.

O Ministério Público, no ID 272981895, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em 28/3/2025, foi prolatada decisão monocrática nos autos de origem sob o nº 1015584-67.2024.8.11.0002 – ID 277543896, nos seguintes termos:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA". ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica quanto à configuração do dano moral in re ipsa nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

2. A existência de outras anotações restritivas não impede o reconhecimento do dano, mas deve ser considerada para fins de modulação do quantum indenizatório, conforme entendimento consagrado na Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT.

3. O valor fixado pelo juízo de origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante, de modo que não comporta majoração.

4. Nos termos do artigo 932, V, do CPC, e da Súmula 01 desta Turma Recursal, é cabível decisão monocrática para negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em de acordo com a jurisprudência dominante.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. Declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$431,92 - contrato nº 474922375435096642);

2. Determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e;

3. Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (29/11/2020, ID 147791163), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).”

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$431,92.

Compulsando os autos, verifica-se que é incontroversa a inexigibilidade do débito sub judice, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir o quantum indenizatório fixado.

DO DANO MORAL PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

Como é cediço, a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

DA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer quando o valor fixado for irrisório ou exorbitante, destoando dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023) (Grifei)

Nesse contexto, cumpre destacar que da análise do extrato juntado pela Recorrente em sua exordial, verifica-se que existem outras negativações posteriores ao registro discutido nestes autos (id. 276596352), sem comprovação de que sejam ilegítimas.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a existência de anotações posteriores deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula 29 desta Turma Recursal, segundo a qual: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SÚMULA 29 TRU/TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Quantificação da reparação por dano moral que merece reforma para o fim de reduzir a padrões proporcionais e razoáveis, dada a existência de outra anotação posterior àquela que se constitui como objeto da demanda. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1014153-29.2023.8.11.0003, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024). (Grifei).

Dessa forma, considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal e as particularidades do caso concreto, o valor fixado na sentença recorrida – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR

O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso se a decisão estiver em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, nos termos do art. 932, V, do CPC, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Aliado a isso, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 01 com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que a indenização por dano moral foi fixada em valor compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e em face da Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a indenização deverá ser:

I. Atualizada monetariamente, a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II. Acrescida de juros, a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito, Relator

(N.U 1015584-67.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Desse modo, considerando que houve o julgamento do recurso inominado interposto no feito de origem (1015584-67.2024.8.11.0002), constata-se a perda do objeto deste mandado de segurança, uma vez que deixou de existir o interesse de agir.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020). (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL E JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se posteriormente à impetração do Mandado de Segurança o recurso inominado foi julgado esse fato gera a perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução do mérito, e perda do objeto do Agravo Interno.

(N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (grifei)

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025